Tribunal: TJBA
Processo: 0504483-90.2017.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504483-90.2017.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCONDES CLAIR COSTA BISPO

Advogado(s)
:
MONICA REBOUCAS DE MATOS, WAGNER VELOSO MARTINS, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES

APELADO: FILIPE SANTANA DE GOES e outros

Advogado(s)
:
JAMILLE RIBEIRO SCHRAMM

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. POSSE DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por Marcondes Clair Costa Bispo contra sentença que julgou procedente a ação reivindicatória cumulada com indenização por danos materiais, promovida por Filipe Santana de Góes e Lucas Alves Cruz, determinando a imissão dos autores na posse de imóvel descrito na exordial, e condenando o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos materiais e R$ 15.000,00 por lucros cessantes, além de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa. O apelante sustenta que era possuidor de boa-fé, pois iniciou tratativas de financiamento do imóvel com a Caixa Econômica Federal, não causou danos, mas sim realizou benfeitorias, e que não haveria lucros cessantes, uma vez que o imóvel estaria inabitável.

II. Questão em discussão

Discute-se a legitimidade da condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos materiais e lucros cessantes, à luz da alegação de posse de boa-fé, bem como da situação do imóvel no período de sua ocupação.

III. Razões de decidir

A alegação de posse de boa-fé não encontra respaldo, pois ficou comprovado nos autos que o imóvel havia sido adquirido pelos autores por meio de escritura pública prenotada em cartório desde maio de 2017. Apesar das diversas tentativas dos autores de retomar o imóvel, o apelante permaneceu no bem sem justa causa, o que caracteriza posse injusta e de má-fé, conforme artigo 1.200 do Código Civil.

As fotografias constantes nos autos demonstram a degradação do imóvel e a retirada de elementos essenciais à sua habitabilidade, como pias, escada e armários, reforçando a existência de danos materiais no valor arbitrado. A conduta omissiva do apelante, ao não comunicar a desocupação nem entregar as chaves, reforça sua má-fé e descumprimento do dever de boa-fé processual.

Quanto aos lucros cessantes, é pacífico na jurisprudência que a ocupação indevida de imóvel enseja indenização correspondente aos frutos civis que o bem poderia gerar, nos termos do artigo 1.216 do Código Civil. O valor arbitrado de R$ 1.000,00 mensais por 15 meses de ocupação indevida mostra-se proporcional diante do valor de mercado do imóvel.

A tese de inabitabilidade não prospera, pois o próprio apelante residiu no imóvel durante o período questionado, sendo as deteriorações apontadas resultado, em grande parte, de sua conduta ao desocupá-lo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. Configura-se posse de má-fé quando o ocupante de imóvel, mesmo ciente da aquisição do bem por terceiros, permanece no local sem autorização. 2. O ocupante de má-fé responde por danos materiais decorrentes da deterioração do imóvel e por lucros cessantes pela impossibilidade de fruição do bem pelo proprietário."

Dispositivos legais relevantes citados: CC, arts. 1.200 e 1.216; CPC, arts. 5º e 85, §11

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Ap. 8001058-15.2019.8.05.0229, Rel. Des. Carmem Lucia; TJBA, ED 0089389-95.2011.8.05.0001; TJDF, Ap. 0710262-27.2022.8.07.0001; TJDF, Ap. 0726970-89.2021.8.07.0001

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0504483-90.2017.8.05.0103, em que figuram como apelante MARCONDES CLAIR COSTA BISPO e como apelados FILIPE SANTANA DE GOES e LUCAS ALVES CRUZ.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.